Tribunal: TJMT
Processo: 1019732-30.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019732-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIELA RUIZ DE SOUZA - CPF: 045.709.001-43 (ADVOGADO), F. BARROS DA SILVA LTDA - CNPJ: 06.931.207/0001-66 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE - CNPJ: 23.623.636/0001-95 (AGRAVADO), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), QUEZIA BRASIL BATISTA LEMOS - CPF: 024.051.571-44 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
VENCIMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO
– CONSTITUIÇÃO EM MORA – INEXISTÊNCA DE NOTIFICAÇÃO GENÉRICA
–

DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito. (Súmula n. 245-STJ).

De acordo com o artigo 2º, § 2°, do Decreto-Lei nº. 911/69, que dispõe sobre os requisitos para a concessão da liminar de busca e apreensão de bem dado em garantia fiduciária, a “mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela F. Barros da Silva Ltda., contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1008674-82.2024.8.11.0015, ajuizado pela Recorrida, concedeu o pedido de tutela provisória de urgência, determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão, afirmando que a notificação deve possuir conteúdos mínimos que permitam ao devedor tomar ciência certa de qual ou quais parcelas estão supostamente inadimplidas, no intuito de permitir a verificação de regularidade do documento e a aferição acerca dos pagamentos já realizados.

Discorre sobre a invalidade notificação prévia de constituição de mora apresentada pela Agravada.

Salienta que a notificação deixou de indicar detalhadamente as parcelas vencidas e vincendas, bem a planilha da evolução da dívida, a cópia do contrato, bem como o prazo para pagamento e a conta bancária para quitação da dívida

Com essas razões, requere
o provimento do Recurso, para reformar a decisão agravada, e de consequência, indeferir a tutela provisória de urgência
, revogando a medida de liminar de busca e apreensão.

O efeito suspensivo foi indeferido, consoante a decisão de
Id.
227989151.

O Agravado
apresentou a sua contraminuta no Id. 233906658, rebatendo os argumentos do recurso e, ao final, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto pela F. Barros da Silva Ltda., contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1008674-82.2024.8.11.0015, ajuizado pela Recorrida, concedeu o pedido de tutela provisória de urgência, determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

Denota-se dos autos que a Cooperativa de Credito de Livre Admissão do Norte de Mato Grosso - SICOOB NORTE ajuizou a Ação de Busca e Apreensão, em face da F. Barros da Silva Ltda, alegando que

partes firmaram, na data de 01/12/2021, a CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CCB FINANCIAMENTO Nº 179010, conforme anexo, do valor de R$ 139.204,13 (cento e trinta e nove mil, duzentos e quatro reais e treze centavos) para pagamento mediante débito automático em 48 (quarenta e oito reais) parcelas mensais e consecutivas de R$ 4.133,84 (quatro mil cento e trinta e três reais e oitenta e quatro centavos), via alienação fiduciária, do veículo BMW 320I,

Active Flex,

Ano/Mod. 2018/2018, Cor Branca, Placa PIZ0A05/PI.

Asseverou que a Requerida, pagou apenas as onze primeiras parcelas do contrato, restando inadimplentes desde então e deixando de adimplir integralmente as subsequentes.

Pleiteou, assim,
a concessão da tutela de urgência a fim de determinar que a busca e apreensão do bem alienado.

Ao apreciar o pleito de urgência, o Magistrado singular deferiu-o, determinando a expedição mandado de busca e apreensão do bem descrito na inicial.

Contra essa decisão, F. Barros da Silva Ltda., interpõe o presente Recurso de Agravo de Instrumento, pretendendo a
reformar a decisão agravada,
afirmando a inexistência da mora, haja vista que a notificação extrajudicial utilizada para sua constituição em mora nos autos da ação de busca e apreensão n° 1008674-82.2024.8.11.0015, é “ineficaz” por ausência de informação quanto ao valor devido.

Analisando, detidamente, os documentos e demais fundamentos apresentados, tenho que a
probabilidade de existência do direito do Autor, ora Agravado, está presente,
na medida que, de acordo com o artigo 2º, § 2°, do Decreto-Lei nº. 911/69, que dispõe sobre os requisitos para a concessão da liminar de busca e apreensão de bem dado em garantia fiduciária, a “mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”

Assim, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, o que no presente caso foi demonstrada pela Agravada na ação de base.

Ademais, a Súmula. 245 do STJ é clara ao dispor que notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito. Veja-se:

Súmula 245 STJ - A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito.

Nesse sentido

é o entendimento recente encartado na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – INEXISTÊNCA DE NOTIFICAÇÃO GENÉRICA – INDICAÇÃO DA QUANTIA DO DÉBITO OU DA PRESTAÇÃO VENCIDA – DESNECESSIDADE – VÍCIOS ARGUIDOS COMO SUBTERFÚGIO PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL – MERA

DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito.’ (Súmula n. 245-STJ). Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 440142/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 30.05.2005, p. 381). “1. Não se exige que a notificação contenha a indicação do montante devido, como assentado na jurisprudência da Corte (REsp n. 113.060/RS, Segunda Seção, Relator para o acórdão o Ministro Ari Pargendler, DJ de 5/2/01).” (STJ - REsp 557414/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito”
(N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019) Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015. (N.U 1019604-44.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024). Destaquei.

Ademais, a Agravante não demonstra em momento algum que não é inadimplente, apenas busca retardar o processo de pagamento ou de apreensão do bem.

Deste modo, a manutenção da decisão se impõe, por terem sido demonstrados os requisitos legais, estabelecidas no artigo 2º do Decreto Lei 911/69.

Ante o exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO
a
o Recurso de Agravo de Instrumento interposto
, m
antendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024